Tribunal: TJMT
Processo: 1013280-61.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013280-61.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA RAIMUNDA DE FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 651.670.151-20 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA “SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL”. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO NÃO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por cobrança indevida de tarifa bancária, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos e indeferindo o pleito de danos morais. A parte recorrente requer a devolução em dobro e indenização moral, sustentando inexistir contratação do serviço “Tarifa Serv. Comunicação Digital”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se o desconto indevido de valores de pequena monta configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Diante da relação de consumo e da inversão do ônus da prova, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da cobrança, mediante apresentação de contrato ou autorização expressa do consumidor.

4.

A ausência de prova documental da contratação do serviço caracteriza cobrança indevida, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, que impõe a repetição em dobro do indébito, salvo engano justificável, hipótese não comprovada.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em dobro prescinde da demonstração de má-fé, bastando a ausência de erro justificável (AgInt no AREsp 1.247.589/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/02/2020).

6.

Quanto aos danos morais, o simples desconto indevido de valores módicos, sem demonstração de prejuízo concreto, não caracteriza abalo moral indenizável, pois constitui mero aborrecimento cotidiano, sem violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013280-61.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Benedita Raimunda de Figueiredo Almeida

Recorrido(s):

Banco Agibank S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedente
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Condenar
a parte reclamada ao pagamento de uma indenização por
danos

materiais
a parte reclamante no valor de R$11,05 (onze reais e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, parágrafo único), a partir do desembolso (Súm. 43 do STJ), bem como, acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, contado a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ, e;

2.
Indeferir
a indenização por
danos

morais.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente requer a reforma parcial da sentença, para que a devolução seja efetuada em dobro, além da condenação do banco ao pagamento de danos morais, sustentando jamais ter contratado o serviço.

Da análise dos autos, constata-se que os extratos bancários juntados demonstram descontos mensais sob a rubrica “Tarifa Serv. Comunicação Digital”, nos valores unitários de R$ 2,19, ocorridos, ao menos, em fevereiro, março, junho e julho de 2024, totalizando o montante de R$ 8,76, enquanto a sentença reconheceu R$ 11,05 como valor global indevido, abrangendo o período de apuração apresentado na inicial.

O recorrido, por sua vez, não trouxe aos autos o contrato ou qualquer documento que comprove a autorização expressa da consumidora para a contratação do serviço, limitando-se a alegar sua existência e validade.

Diante da relação de consumo evidenciada e da inversão do ônus da prova, competia à instituição financeira demonstrar a regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, restando caracterizada a cobrança indevida, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC, que impõe a repetição em dobro, salvo engano justificável, hipótese não verificada nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a restituição em dobro prescinde da prova de má-fé subjetiva, bastando a ausência de erro justificável (AgInt no AREsp 1.247.589/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/02/2020).

Nesse contexto, o pedido recursal merece acolhida somente quanto à forma da restituição, que deve ocorrer em dobro, como medida de equilíbrio e efetiva tutela da boa-fé objetiva nas relações de consumo, já que o banco não comprovou motivo legítimo que justificasse a cobrança da tarifa.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, o conjunto probatório não evidencia violação concreta a direito da personalidade ou repercussão negativa de ordem extrapatrimonial.

O desconto de valores módicos, ainda que indevido, não tem o condão de, por si só, configurar abalo moral presumido.

A jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral não é presumido, exigindo-se demonstração efetiva de sofrimento, humilhação ou constrangimento que ultrapasse os meros aborrecimentos cotidianos.

No presente caso, a autora não comprovou qualquer prejuízo pessoal relevante, tampouco demonstrou que a cobrança indevida tenha comprometido sua subsistência, gerado negativa de atendimento ou afetado seu equilíbrio emocional de forma significativa. Assim, ausente prova concreta da violação alegada, mantém-se o indeferimento da indenização moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que a restituição de valores seja realizada em dobro, mantendo a sentença em relação ao valor fixado e a atualização monetária.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025